Tribunal: TJBA
Processo: 8071918-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071918-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento fundada em danos elétricos ocorridos em unidade consumidora segurada, em razão de oscilação e queda de energia elétrica, que teriam causado prejuízos materiais, em especial ao elevador do condomínio segurado, após a ocorrência em 21 de agosto de 2022. A apelante afirma ter realizado o pagamento da indenização securitária e, por sub-rogação, buscou judicialmente o ressarcimento perante a concessionária COELBA. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido por ausência de prova do nexo causal, em virtude da inexistência de solicitação administrativa prévia para inspeção dos equipamentos.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais experimentados pelo segurado da autora, diante da alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, e se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes à configuração do nexo causal, autorizando a pretensão regressiva da seguradora.

III. Razões de decidir
3.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se legalmente nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.
4.
Restou comprovada a existência de contrato de seguro e o pagamento da indenização decorrente de sinistro provocado por descarga elétrica, bem como laudos técnicos e relatórios que atestam os danos ao elevador do condomínio segurado.
5.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante comprovação de excludente de responsabilidade, o que não foi feito pela apelada.
6.
Os laudos técnicos apresentados, embora unilaterais, foram produzidos por profissionais especializados e não foram infirmados por provas contrárias.
7.
A ausência de prévia reclamação administrativa não constitui óbice à propositura da demanda judicial, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988).
8.
Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva e demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos verificados, impõe-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora que indeniza prejuízo decorrente de oscilação de energia elétrica pode propor ação regressiva contra a concessionária, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar excludentes para afastar o dever de indenizar.

3. A ausência de solicitação administrativa prévia não impede o ajuizamento de ação judicial para fins de ressarcimento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob
nº. 8071918-07.2023.8.05.0001
, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como parte apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e como parte apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA